Tribunal: TJSP
Processo: 2199635-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Autogestão. Alegação da autora de cobrança abusiva. Tutela parcialmente concedida. Direito do plano de saúde de cobrar o valor integral resguardado pela r. decisão agravada, desde que correspondente à soma do valor exigido dos funcionários ativos, com a cota custeada pela empregadora. Feito suspenso no primeiro grau. Legalidade ou não dos valores cobrados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Autogestão. Alegação da autora de cobrança abusiva. Tutela parcialmente concedida. Direito do plano de saúde de cobrar o valor integral resguardado pela r. decisão agravada, desde que correspondente à soma do valor exigido dos funcionários ativos, com a cota custeada pela empregadora. Feito suspenso no primeiro grau. Legalidade ou não dos valores cobrados será apreciada na ocasião do julgamento do mérito, após o julgamento dos temas afetados pelo STJ. Diante do aumento, em princípio, expressivo praticado pelo plano de saúde, razoável a manutenção da r. decisão agravada, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, eis que eventual impossibilidade de pagamento poderia causar sérios prejuízos à vida ou à saúde, caso as consumidoras necessitassem de atendimento médico no curso do feito. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000246379
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2199635-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é agravada SELMA MARIA BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2199635-64.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/5
VOTO No 10617
No Processo - Classe:
2199635-64.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Luciano Gonçalves Paes Leme
Partes:
Agravante: Fundação Saúde Itaú
Agravado: Selma Maria Barboza
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Plano
de
saúde.
Autogestão. Alegação da autora de cobrança abusiva.
Tutela parcialmente concedida. Direito do plano de saúde
de cobrar o valor integral resguardado pela r. decisão
agravada, desde que correspondente à soma do valor
exigido dos funcionários ativos, com a cota custeada pela
empregadora. Feito suspenso no primeiro grau. Legalidade
ou não dos valores cobrados será apreciada na ocasião do
julgamento do mérito, após o julgamento dos temas
afetados pelo STJ. Diante do aumento, em princípio,
expressivo praticado pelo plano de saúde, razoável a
manutenção da r. decisão agravada, a fim de evitar dano
irreparável ou de difícil reparação, eis que eventual
impossibilidade de pagamento poderia causar sérios
prejuízos à vida ou à saúde, caso as consumidoras
necessitassem de atendimento médico no curso do feito.
RECURSO IMPROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pela autora em
oposição à r. decisão de fls. 75/76, proferida em Ação de Obrigação de Fazer, a qual
deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência de manutenção da cobertura
assistencial da autora nas mesmas condições da vigência do contrato de trabalho,
mediante o pagamento integral da contribuição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2199635-64.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/5
Segundo alegado, durante a vigência do contrato de trabalho, a autora
arcava com o valor de R$ 159,07 e a antiga empregadora com o montante R$ 3.052,45,
totalizando a quantia mensal de R$ 3.211,52.
Contudo, com o desligamento da autora do quadro de funcionários,
deveria arcar com a mensalidade integral do plano de saúde de R$ 3.211,52 para
continuar usufruindo da cobertura assistencial.
Em consequência, postulou a revogação da tutela concedida.
A decisão de fls. 362/363 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
A agrava apresentou resposta (fls. 366/390).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A autora, atualmente com 56 anos (nascida em 17/1/1964) trabalhou
no Banco Itaú por 34 anos - de 13/3/1984 até 3/12/2018 e postulou o direito à
permanência no plano de saúde, na forma do artigo 31 da Lei 9.656/98 e sem os
aumentos abusivos praticados pelo requerido.
Observe-se também que a autora tem como dependente a respectiva
genitora, atualmente com 74 anos de idade (nascida em 5/11/1945) e durante a vigência
do contrato de trabalho arcava com as mensalidades do plano de saúde para as duas de
R$ 159,07. Porém, após o desligamento o montante passou a ser de R$ 3.211,52.
Dentro desse quadro, postulou a manutenção no plano de saúde, nas
mesmas condições oferecidas na vigência do contrato de trabalho, pelo valor que arcava
quando estava na ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2199635-64.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/5
A r. decisão agravada deferiu parcialmente pedido de tutela de
urgência de manutenção da cobertura assistencial da autora nas mesmas condições que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, mediante o pagamento integral da
contribuição, correspondente à soma do valor exigido dos funcionários ativos, com a
cota custeada pela empregadora.
No presente agravo de instrumento, postulou o plano de saúde a
suspensão da r. decisão agravada, alegando que durante a vigência do contrato de
trabalho, a autora arcava com o valor de R$ 159,07 e a antiga empregadora com o
montante R$ 3.052,45, totalizando a quantia mensal de R$ 3.211,52, valor que
atualmente deveria ser suportado integralmente pela autora.
Todavia, o direito do direito do plano de saúde de cobrar o valor
integral já fora resguardado pela r. decisão agravada, desde que correspondente à soma
do valor exigido dos funcionários ativos, com a cota custeada pela empregadora.
Convém ponderar também que devem ser observadas as regras da Lei
no 10.741/2003 porquanto idosa a dependente autora, pelo menos neste momento
processual.
Aliás, a r. decisão agravada limitou-se ao deferimento parcial do
pedido liminar, devendo ser analisado no presente recurso apenas se estariam ou não
presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência do artigo 300
do CPC, sem antecipar a questão de mérito relativa à abusividade ou não da cobrança
realizada.
Cumpre consignar ainda que em consulta aos autos de primeiro grau,
verificou-se que a r. decisão de fls. 360 (dos autos originários) determinou o
sobrestamento do feito até o julgamento pelo E. STJ da suspensão dos processos em
relação a validade dos reajustes por faixa etária nos planos de saúde coletivos.
O E. STJ determinou a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes que versem sobre: a) validade de cláusula contratual de plano de
saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; b) ônus da prova da base atuarial do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2199635-64.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 5/5
reajuste. (recursos paradigmas: Recursos Especiais 1.715.798/RS, 1.716.113/DF,
1.721.776/SP, 1.723.727/SP, 1.726.285/SP e 1.728.839/SP; Tema 1016).
Em consequência, considerando que a legalidade ou não dos valores
cobrados será apreciada na ocasião do julgamento do mérito, após o julgamento dos
temas afetados pelo STJ e diante do aumento expressivo praticado pelo plano de saúde,
razoável a manutenção da r. decisão agravada, a fim de evitar dano irreparável ou de
difícil reparação, eis que eventual impossibilidade de pagamento poderia causar sérios
prejuízos à vida ou à saúde, caso as consumidoras necessitem de atendimento médico de
urgência no curso do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora